Tribunal: STF
Processo: ARE 1245106
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 80) opostos em face de decisum que rejeitou os embargos de declaração manejados contra decisão monocrática em que acolhi o pedido formulado pelo Município de Bituruna para dar provimento ao recurso, a fim de anular o julgado recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 



    Na decisão ora embargada, destaquei que a controvérsia em exame foi submetida à sistemática da Repercussão Geral, Tema 1150, cujo recurso paradigma é o RE 1.302.501-RG, de relatoria do Min. Presidente, oportunidade em que o Plenário Virtual reconheceu a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a jurisprudência dominante desta Corte sobre a matéria.



    Nas razões recursais, o embargante sustenta que a decisão incorreu nos vícios de omissão e contradição a seguir elencados (eDOC 80, pp. 2-3):



    a) Há contradição quanto aos casos de municípios que optaram pela INATIVAÇÃO sem exoneração, seguindo o estatuto e respeitando o princípio da isonomia com ou sem decisão judicial determinando; 



    b) Há omissão quanto às aposentadorias no RGPS que não utilizaram o tempo de contribuição no cargo exonerado; 



    c) Há omissão quanto às aposentadorias no RGPS que possuam 2 (duas) matriculas, se é possível ou não manter a segunda matricula com admissão mais recente;



    d) Há omissão quanto aos processos com reintegração já efetivada com valores já recebidos em processos judiciais;



    e) Há omissão quanto aos processos com reintegração transitada em julgado, com valores ainda não recebidos em processos judiciais; 



    f) Há omissão quanto ao lapso temporal entre a DER no INSS e a Exoneração/Inativação; 



    g) Há contradição e omissão sobre os servidores públicos municipais que se aposentaram antes da EC 103/19 e anterior a mudança da legislação municipal; 



    h) Há contrariedade entre os fundamentos da decisão proferida no TEMA 606 com Repercussão Geral (RE 655283), ante a similaridade fática e jurídica uma vez confrontado com o caso retratado no presente recurso. 



    Sustenta que a aplicação do Tema 1150 nos termos da decisão ora embargada, “além de conflitante com o tratamento outorgado aos empregados públicos (Tema 606), ocasiona um grave prejuízo aos servidores aposentados pelo RGPS antes do advento da EC 103/19, isto porque não lhes socorre qualquer direito decorrente das regras estatutárias relativas a aposentação” assim como ocorre com os empregados públicos (eDOC 80, pp. 14-15).



    A parte embargada pugnou pelo não conhecimento dos embargos e pela aplicação de multa diante do caráter procrastinatório (eDOC 83). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o decisum embargado foi bastante claro ao afirmar que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social, mormente se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o que impede que o servidor, sem prestar novo concurso público, mantenha-se ou seja reintegrado no mesmo cargo depois de se aposentar. 



    Destacou-se que a matéria foi submetida à sistemática da repercussão geral e a Corte reafirmou a jurisprudência dominante com a fixação da seguinte tese: 



     “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (RE 1.302.501 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1150).



    O embargante, não se conformando com o desfecho da causa, inova na argumentação do recurso, veiculando questionamentos que sequer foram objeto de análise nas decisões anteriores e que se referem ao tema da repercussão geral em si.



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamentos novos, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente